Tribunal: STM
Processo: 7000221-65.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. PEDIDO DE INDULTO. ENTENDIMENTO DE NÃO APLICABILIDADE AO SURSITÁRIO. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO DA DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO PERDÃO NATALINO. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA. PRERROGATIVA ESPECÍFICA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO QUE NÃO ADMITE INTERPRETAÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DECISÃO A QUO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA.
O atual Decreto Presidencial, ao contrário dos anteriores de mesma natureza, inovou no ordenamento jurídico ao retirar a exigência de cumprimento de parte da pena, como requisito para se fazer jus ao indulto natalino. O Chefe do Poder Executivo, pautando-se no juízo de conveniência e oportunidade, listou, taxativamente, no Decreto nº 11.302/22 em vigor, as hipóteses que não cabem a concessão desse benefício.
Fica evidenciado, portanto, o perdão natalino aos beneficiários do sursis penal, sendo vedada, por outro lado, sua concessão aos contemplados pela suspensão condicional do processo, o que denota um silêncio eloquente do legislador nesse ponto, impedindo, consequentemente, qualquer interpretação extensiva ou integração normativa que vise excluir os sursitários da benesse legal.
Sendo assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo Juízo de primeiro grau que negou o Indulto, a Decisão deve ser reformada, por estar em manifesta desconformidade com esse Decreto, com a doutrina e com a jurisprudência pátria, já que o Chefe do Executivo irá definir os casos de concessão ou vedação do Indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, beneficiadas com o sursis penal ou processual.
Isso porque, não cabe ao magistrado fazer juízo de mérito, quanto à sua concessão, devendo se ater apenas aos requisitos legais fixados no mencionado Decreto, já que a sentença que concede o indulto tem cunho declaratório e não natureza constitutiva.
Dessa forma, ampliar o rol de vedações constantes no mencionado Diploma normativo, além de ir contra as regras de hermenêutica jurídica, claramente viola os princípios da legalidade e o da separação dos poderes.
Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000221-65.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LICÉIA BERNADETE VILELA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, EM PRELIMINAR
LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO LEONARDO PUNTEL, REJEITAR A
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOLHIAM A PRELIMINAR E DECLARAVAM,
INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022, POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E
INCISO XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AFASTANDO SUA
APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO E, POR CONSEQUÊNCIA,
DETERMINAVAM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL EM
DESFAVOR DA RECORRENTE LICÉIA BERNADETE VILELA. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO DECLARAVA A INCONSTITUCIONALIDADE,
ENTRETANTO MODULAVA SEUS EFEITOS PARA CASOS FUTUROS AINDA
NÃO AJUIZADOS. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO
RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, QUE DECLARAVA
INCONSTITUCIONAL O MENCIONADO DISPOSITIVO. NO MÉRITO, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO PARA, REFORMANDO A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª
AUDITORIA 2ª CJM NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 9000265-
92.2021.7.02.0202, CONCEDER O INDULTO À LICÉIA BERNADETE VILELA,
DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, COM BASE NO INCISO II DO
ARTIGO 123 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C OS ARTS. 5º E 8º DO DECRETO
Nº 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVERIA CONHECIAM E
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO
RECORRIDA. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E LEONARDO PUNTEL
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000221-65.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: LICÉIA BERNADETE VILELA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. PEDIDO DE
INDULTO. ENTENDIMENTO DE NÃO APLICABILIDADE AO
SURSITÁRIO.
INDEFERIMENTO.
INCONFORMISMO
DA
DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FAZER
JUS AO PERDÃO NATALINO. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA.
PRERROGATIVA
ESPECÍFICA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
DECRETO
QUE
NÃO
ADMITE
INTERPRETAÇÕES.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO. REFORMA DA DECISÃO A QUO. CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA.
O atual Decreto Presidencial, ao contrário dos anteriores de mesma natureza,
inovou no ordenamento jurídico ao retirar a exigência de cumprimento de parte da
pena, como requisito para se fazer jus ao indulto natalino. O Chefe do Poder
Executivo, pautando-se no juízo de conveniência e oportunidade, listou,
taxativamente, no Decreto nº 11.302/22 em vigor, as hipóteses que não cabem a
concessão desse benefício.
Fica evidenciado, portanto, o perdão natalino aos beneficiários do sursis penal,
sendo vedada, por outro lado, sua concessão aos contemplados pela suspensão
condicional do processo, o que denota um silêncio eloquente do legislador nesse
ponto, impedindo, consequentemente, qualquer interpretação extensiva ou
integração normativa que vise excluir os sursitários da benesse legal.
Sendo assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo Juízo de primeiro grau
que negou o Indulto, a Decisão deve ser reformada, por estar em manifesta
desconformidade com esse Decreto, com a doutrina e com a jurisprudência pátria,
já que o Chefe do Executivo irá definir os casos de concessão ou vedação do
Indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, beneficiadas com
o sursis penal ou processual.
Isso porque, não cabe ao magistrado fazer juízo de mérito, quanto à sua concessão,
devendo se ater apenas aos requisitos legais fixados no mencionado Decreto, já que
a sentença que concede o indulto tem cunho declaratório e não natureza
constitutiva.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ampliar o rol de vedações constantes no mencionado Diploma
normativo, além de ir contra as regras de hermenêutica jurídica, claramente viola
os princípios da legalidade e o da separação dos poderes.
Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar levantada, de
ofício, pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, de declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do decreto nº 11.302/2022. No mérito, por maioria,
em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão
prolatada pelo Juízo da 2ª auditoria 2ª CJM nos autos do Processo de Execução nº
9000265-92.2021.7.02.0202, conceder o indulto à LICÉIA BERNADETE VILELA,
declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do artigo 123 do Código
Penal Militar c/c os arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Brasília, 01 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, em favor de LICÉIA BERNADETE VILELA, contra a Decisão da
Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 2/2/2023, proferida
nos Autos do Processo de Execução nº 9000265-92.2021.7.02.0202 (evento 1,
DEC2), que não reconheceu à sentenciada o direito ao indulto presidencial de que
trata o Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, sob o fundamento de que referido instituto
extintivo da punibilidade não é aplicável aos beneficiários de suspensão condicional
da pena, situação específica da Recorrente.
Em 16/9/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM condenou LICÉIA BERNADETE VILELA à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar (falsidade
ideológica), com o direito de apelar em liberdade, sendo-lhe concedido o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o
regime prisional inicialmente aberto, no caso de eventual cumprimento da
reprimenda (evento 1, doc. 2 do Processo de Execução).
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido decreto condenatório foi mantido por essa Corte Castrense,
tendo o Acórdão lavrado na Apelação n.º 7000689-34.2020.7.00.0000 transitado em
julgado no dia 17/8/2021 (evento 1, docs. 16 e 17 do Processo de Execução).
A audiência admonitória para concessão do sursis foi realizada em
27/9/2021 (evento 22 do Processo de Execução).
Em 16/1/2023, a Defensoria Pública da União requereu ao Juízo a
concessão do indulto natalino à sentenciada, aduzindo que restaram satisfeitos os
requisitos legais, previstos no Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022, bem
como que nenhuma hipótese restritiva do mencionado Decreto se fez presente
(evento 84 do Processo de Execução).
Em decisão de 2/2/2023, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM indeferiu o pleito defensivo, sob o fundamento de que, mesmo
sem constar expressamente no Decreto Presidencial, a proibição de concessão do
indulto às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional da pena é dedutível
por uma interpretação extensiva. Afirma, ainda que: “não seria razoável vetar o
Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II e III do artigo 8º do aludido Decreto
Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados em fruição do sursis.” (evento 1, DEC2)
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente,
o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo a reforma da r. Decisão, com a
consequente concessão do indulto natalino a sentenciada, sendo declarada, por
conseguinte, a extinção de sua punibilidade, aduzindo, em síntese, o que se segue:
“[...] É bem possível que pela natureza própria do indulto o inciso III do artigo
referido seja mesmo inaplicável, posto que se refere a instituto aplicável à casos
sem condenação. No entanto, o resultado jurídico desse raciocínio é o de
excluirmos o inciso III para deixarmos de aplicá-lo. Deve-se, portanto, riscar o
referido inciso e passar a aplicá-lo no seu restante, ou seja: o indulto natalino de
que trata o Decreto não é extensível às (I) penas restritivas de direito e (II) às penas
de multa. Aplica-se, portanto, o Decreto de indulto às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional da pena, pois não inclusa dentre as causas impeditivas do
artigo 8º do Decreto 11.302/22. No entanto, entende o órgão julgador que o “erro”
(se é que se pode chamar a discricionariedade política do Poder Executivo de erro)
deve ser não excluído, mas sim corrigido de modo a ler-se no inciso III a expressão
“suspensão condicional da pena”. Essa argumentação fere de morte o princípio da
separação de poderes, cláusula pétrea da nossa Constituição Republicana. [...].
Nota-se, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário incluir texto com efeitos
materiais onde somente o Poder Executivo o poderia ter feito. Se não fez, há razão
política para tal, mesmo que o Poder Judiciário não entenda qual. Pergunta-se se
seria possível que o Executivo estivesse pensando em suspensão condicional da
pena ao invés da suspensão condicional do processo. A resposta é que sim, é
possível, apesar de improvável face a assessoria jurídica que recebe diretamente do
Advogado Geral da União e sua equipe. Contudo, “possível” não é situação
jurídica autorizativa da interpretação extensiva do julgador, pois isso tratar-se-ia
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de presunção política, vedado ao Judiciário. A esse poder, somente cabem
interpretações jurídicas, o que não é o presente caso. O presente caso trata da
manifestação política do Poder Executivo, seara na qual o Poder Judiciário não
tem ingerência constitucional sequer para fazer suposições, muito menos mudar a
norma e seus efeitos materiais, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento do
indulto para o recorrente. [...]” (Evento 1, RAZRECUR3.)
Por seu turno, o Ministério Público Militar, em contrarrazões, pugnou
pela manutenção da Decisão hostilizada, com a manutenção do indeferimento do
pedido de concessão do indulto, nos seguintes termos:
“[...] Na verdade, somos levados a acreditar que o art. 8º, inciso III, do Decreto n.
11.302/22 quis se referir àqueles que foram beneficiados pela suspensão
condicional da pena, porque estes sim foram CONDENADOS, deixando de merecer
o indulto, porém, pelo fato de não terem dado efetivo início ao cumprimento da
pena. Prova disso, aliás, é o fato de os dois incisos anteriores do art. 8º do Decreto
n. 11.302/22 não estenderem o benefício do indulto natalino às penas restritivas de
direitos e às penas de multa. Note-se que, em ambas as hipóteses, é dizer, tanto no
caso de penas restritivas de direitos, quanto no caso da pena de multa, estamos
diante de sanções penais que são passíveis de aplicação tão somente no caso de
condenação. Há de se aplicar, portanto, a mesma lógica ao inciso III, para fins de
se concluir que o Decreto n. 11.302/22 quis se referir às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional da pena.
Dizer o contrário, ou seja, que todo e qualquer pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos
deve ser beneficiada com o indulto natalino, como parece transparecer a
literalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/22, se acaso interpretado literal e
isoladamente, levar-nos-ia a uma conclusão absurda, porquanto extinguir-se-ia a
punibilidade de praticamente todos os condenados da Justiça Militar da União, sem
que sequer jamais tivessem cumprido ao menos um dia de pena, porquanto
beneficiados com a suspensão condicional da pena. Ora, o Direito deve ser
interpretado de maneira inteligente, não de modo que a ordem legal envolva um
absurdo, conclusões inconsistentes ou impossíveis. Como nos lembra Carlos
Maximiliano, à página 203 da obra retro citada: “prefira-se a inteligência dos
textos que torne viável o seu objetivo, ao invés da que os reduza à
inutilidade”. (Evento 1, CONTRAZ5.).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento e
provimento do presente recurso, com a reforma da Decisão vergastada, concedendo-
se ao recorrente o direito ao indulto presidencial previsto no Decreto nº 11.302, de
22 de dezembro de 2022 (evento 8).
É o Relatório.
VOTO
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
A presente preliminar foi suscitada pelo eminente Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL por entender que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022:
“(...) é deveras genérico e não estabelece nenhuma exigência quanto ao lapso
temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito objetivo para a concessão
do indulto, bem como que não fixa nenhuma exigência de cumprimento de requisito
subjetivo e também não diferencia o apenado primário do reincidente e, assim
sendo, caso seja de fato aplicado da forma como prevista, constituirá verdadeira
impunidade (...)
(...)
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e
contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para
um vasto conjunto de tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes (...)”.
Em que pesem os laboriosos fundamentos do eminente Ministro Alte
Esq Leonardo Puntel, a preliminar não merece acolhida.
O dispositivo legal impugnado assim preceitua:
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.”.
Prima facie, releva notar que, à luz do inciso XII do artigo 84 da
Constituição Federal de 1988, o Constituinte originário arrolou entre as hipóteses de
competência privativa do Presidente da República a de “(...) conceder indulto e
comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei (...)”,
em homenagem ao Princípio constitucional da Separação dos Poderes, inserto no art.
2º da Carta Magna de 1988.
Na espécie, percebe-se que o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, inovou no ordenamento jurídico ao deixar de exigir qualquer lapso temporal
mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de indulto, a teor
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do que preceitua o supracitado caput do artigo 5º, respeitando, porém, a limitação
constitucional expressa à concessão da clemência estatal prevista no inciso XLIII do
artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “(...) a lei considerará
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos (...)” (Grifos nossos), conforme se infere do art. 7º do Decreto nº
11.302/22, que prevê os crimes não abrangidos pelo indulto natalino.
Segundo entendimento cristalizado no Supremo Tribunal Federal, é
vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade
afeto ao Presidente da República em sua competência privativa de que trata o
supracitado inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, sendo oportuno
destacar, no entanto, que existe a:
"(...) 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade
da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como
juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre
as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a
melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, Relator p/ o Acórdão: Ministro Alexandre de
Moraes, DJe: 05/11/2020).
Desse modo, portanto, depreende-se que ao Poder Judiciário é vedado
se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao Poder
Executivo no que diz respeito à concessão do indulto, sob pena de violação do
Princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988,
cláusula pétrea preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição
Federal de 1988.
Nesse contexto, permissa vênia aos que entendem de modo diverso,
não se identifica a violação aos Princípios da Separação dos Poderes, nem da
Individualização da Pena, inseridos no art. 2º e no inciso XLVI do artigo 5º, ambos
da Constituição Federal, até mesmo porque, conforme ressaltou o eminente Ministro
Ricardo Lewandowski em voto convergente com o do eminente Ministro Alexandre
de Moraes, na supracitada ADI nº 5.874/DF, in verbis:
“(...) o indulto, por sua própria natureza, não viola o princípio da individualização
da pena, porquanto não revoga as reprimendas abstratamente previstas para os
diferentes tipos penais e muito menos reforma julgamentos concretos, tratando-se,
em essência, de perdão concedido diretamente pelo Presidente da República.”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada de
ofício, por falta de amparo legal.
MÉRITO
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, em favor de LICÉIA BERNADETE VILELA, contra a Decisão da
Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, proferida nos Autos do
Processo de Execução nº 9000265-92.2021.7.02.0202 (evento 1, DEC2), que não
reconheceu à sentenciada o direito ao indulto presidencial, de que trata o Decreto nº
11.302, de 22/12/2022, sob o fundamento de que referido instituto extintivo da
punibilidade não é aplicável aos beneficiários de suspensão condicional da pena
(sursis penal), situação específica da Recorrente.
Em suas razões, a DPU requereu a reforma da Decisão, com a
consequente concessão do indulto natalino a sentenciada, a fim de que seja
declarada a extinção de sua punibilidade, aduzindo, em síntese, que:
“[...] Aplica-se, portanto, o Decreto de indulto às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional da pena, pois não inclusa dentre as causas impeditivas do
artigo 8º do Decreto 11.302/22. No entanto, entende o órgão julgador que o “erro”
(se é que se pode chamar a discricionariedade política do Poder Executivo de erro)
deve ser não excluído, mas sim corrigido de modo a ler-se no inciso III a expressão
“suspensão condicional da pena”. Essa argumentação fere de morte o princípio da
separação de poderes, cláusula pétrea da nossa Constituição Republicana. [...].
Nota-se, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário incluir texto com efeitos
materiais onde somente o Poder Executivo o poderia ter feito. Se não fez, há razão
política para tal, mesmo que o Poder Judiciário não entenda qual. Pergunta-se se
seria possível que o Executivo estivesse pensando em suspensão condicional da
pena ao invés da suspensão condicional do processo. A resposta é que sim, é
possível, apesar de improvável face a assessoria jurídica que recebe diretamente do
Advogado Geral da União e sua equipe. Contudo, “possível” não é situação
jurídica autorizativa da interpretação extensiva do julgador, pois isso tratar-se-ia
de presunção política, vedado ao Judiciário. A esse poder, somente cabem
interpretações jurídicas, o que não é o presente caso. O presente caso trata da
manifestação política do Poder Executivo, seara na qual o Poder Judiciário não
tem ingerência constitucional sequer para fazer suposições, muito menos mudar a
norma e seus efeitos materiais, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento do
indulto para o recorrente. [...]” (Evento 1, RAZRECUR3.)
Destarte, assiste razão ao Órgão defensivo.
A sentenciada LICÉIA BERNADETE VILELA foi condenada à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 312 do Código Penal Militar
(falsidade ideológica), sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Códex, observadas as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM.
Por ocasião da audiência admonitória, realizada em 27 de setembro de
2021, a sentenciada aceitou as condições estabelecidas para o cumprimento da
suspensão condicional da pena (evento 22 do Processo de Execução).
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito do presente recurso, cabe esclarecer que o art. 5º
do Decreto n.º 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao contrário dos decretos
anteriores de mesma natureza, inovou no ordenamento jurídico ao retirar a
exigência do cumprimento de uma fração da pena, como condição para fazer
jus ao indulto natalino, apenas concedendo o benefício para "(...) às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos (...)".
Nesta senda, ao analisar o referido Decreto nº 11.302/22, observa-se
que o Presidente da República listou, taxativamente, as hipóteses nas quais o indulto
não deve ser concedido, como se vê dos dispositivos legais abaixo colacionados:
“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os (seguintes) crimes:
1.
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
2.
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
3.
- previstos na:
1.
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 (lei de tortura);
2.
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (lavagem de dinheiro);
3.
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (lei maria da penha);
4.
Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 (lei de organização criminosa); e
5.
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 (lei antiterrorismo);
4.
- tipificados nos art. 215 (Violação sexual mediante fraude), art. 216-
A (Assédio sexual), art. 217-A (Estupro de vulnerável), art. 218 (Corrupção
de menores), art. 218- A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal;
5.
- tipificados nos art. 312 (peculato), art. 316 (concussão), art.
317 (corrupção passiva) e art. 333 (corrupção ativa) do Decreto-Lei nº
2.848, de 1940 - Código Penal;
6.
- tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º
do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006;
7.
- previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8.
- tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.
........................................................................................
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo (sursis
processual). (...)”. (Grifos nossos).
Dessa forma, ao interpretar as referidas restrições com o
mencionado caput do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 e analisar a situação da
reeducanda, verifica-se a presença das condições legais para a concessão do indulto
natalino, uma vez que o fato por ela praticado e a sua consequente condenação não
se encontram nas hipóteses vedadas pelo citado Decreto, especialmente, aquelas
arroladas nos incisos I a V do art. 7º do referido diploma normativo.
Ademais, verifica-se que o rol taxativo do art. 8º do Decreto 11.302/22
não trouxe a exclusão dos beneficiários da suspensão condicional da
pena
(sursis
penal)
-
apenas
da
suspensão
condicional
do
processo (sursis processual) -, o que denota um silêncio eloquente do legislador
nesse ponto e que impede qualquer interpretação extensiva ou integração normativa
que vise excluir os sursitários da benesse legal.
Contudo, não obstante as mencionadas prescrições do texto legal, a
magistrada indeferiu o pleito defensivo, aduzindo que a sentenciada não faz jus ao
Indulto presidencial, sob o argumento de que, mesmo sem constar expressamente no
Decreto Presidencial, a proibição de concessão do indulto às pessoas beneficiadas
pela suspensão condicional da pena é dedutível por uma interpretação extensiva.
Afirma ainda que: “não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos
incisos I, II e III (sursis processual) do artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e
autorizá-lo aos sentenciados em fruição do sursis (penal).” (evento 1, DEC2).
Ora, em que pesem os fundamentos expedidos pelo Juízo de primeiro
grau, a Decisão deve ser reformada, por estar em manifesta desconformidade com
os dispositivos do Decreto nº 11.302/22, com a doutrina e a jurisprudência pátrias,
se não vejamos.
Isso porque, conforme o entendimento dos Tribunais superiores, não
cabe ao magistrado fazer um juízo de mérito quanto à concessão do indulto, devendo
se ater apenas aos requisitos legais fixados no mencionado Decreto, já que a
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentença que concede o indulto tem natureza declaratória, nesses termos:
“(...) a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não
constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no
decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas (...)” (Grifo
nosso) (Recurso Especial nº 1824396/CE, Relator: Ministro Gurgel de Faria, DJe:
21/10/2020).
Além disso, a interpretação extensiva das restrições contidas no
Decreto de indulto é vedada em obediência às regras de hermenêutica jurídica,
pois as normas que mitigam direitos devem ser interpretadas restritivamente, a
exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob o risco de ser incluídas situações
fático/jurídicas que não foram restringidas pelo legislador ordinário. Dessa forma,
ampliar o rol de vedações constantes no mencionado Diploma Normativo, além de ir
contra as regras de hermenêutica jurídica, claramente viola os princípios da
legalidade e o da separação dos poderes.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO
DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE
ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto
concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais
restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente
na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em
interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre
mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
587.663/SP. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 14/9/2020) (Grifo nosso).
Nesse diapasão, ainda que se cogite eventual omissão no rol do
supracitado art. 8º do Decreto nº 11.302/22 e sua integração pela analogia, esta não
seria possível, pois no Direito penal é vedada a analogia in mallam partem,
conforme entendimento consagrado da doutrina e da jurisprudência, sendo oportuno
ressaltar novamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça in verbis:
[...]
HABEAS
CORPUS.
COMUTAÇÃO.
DECRETO-PRESIDENCIAL
N.º
4.495/02. REQUISITOS OBJETIVOS. ROL TAXATIVO. EVASÃO DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESTRIÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELO
LEGISLADOR.
ILEGALIDADE.
CRIME
DE
ROUBO
QUALIFICADO.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DISPOSTA NO DECRETO
PRESIDENCIAL. NÃO SE APLICA, EM SEDE DE DIREITO PENAL,
ANALOGIA IN MALAM PARTEM.
1. O Decreto n.º 4.495, de 04 de dezembro de 2002, exige, para fins de atendimento
de requisito objetivo para obtenção da comutação das penas, tão-somente o
cumprimento de um terço do total da penas impostas ao sentenciado reincidente
e que durante os últimos doze meses de cumprimento da pena não tenha cometido
falta grave.
(...)
4. Inexistindo, no decreto presidencial, qualquer restrição quanto à
impossibilidade de se comutar a pena do sentenciado pela prática de crime com
violência ou grave ameaça, é vedado, em sede de direito penal, ampliar-se tal
conceito restritivo, como se fez, com o emprego da analogia in malam partem.
Precedente.
5. Writ concedido para, reformando o acórdão recorrido, assegurar ao paciente o
direito de comutação da pena na proporção de 1/5 (um quinto), nos termos do
Decreto n.º 4.495/02. (Habeas Corpus nº 46.088/SP. Relatora: Ministra Laurita Vaz.
DJ: 20/3/2006). (Grifos nossos.)
Ademais, como já afirmado acima, a concessão do Indulto pelo
Presidente da República é pautada em um juízo de conveniência e oportunidade,
ocasião em que o Chefe do Executivo irá definir os casos de concessão ou vedação
do Indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, beneficiadas ou não
com a sursis penal ou processual, como já o fez no passado, quando, por exemplo,
proibiu a concessão do indulto aos sentenciados que não tivessem cumprido certa
fração da reprimenda, como também já vedou o indulto aos sentenciados que foram
beneficiados com a suspensão condicional da pena, o que não é o caso do presente
Decreto.
No entanto, diversamente das Normas de Indulto anteriores, o Decreto
nº 11.302/22, como já ressaltamos, inovou no ordenamento jurídico ao deixar de
exigir qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para
a concessão desse benefício, a teor do que preceitua o caput do artigo 5º desse
diploma legal.
Dessa forma, já se manifestou a Suprema Corte, quando afirmou que a
concessão do indulto é um ato discricionário do Presidente da República, in verbis:
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR
DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA
CONCESSÃO,
SEM
ADENTRAR
NO
MÉRITO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
[...]
Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem
como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo
legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da
legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto,
que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de
poderes.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como
juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá,
entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender
como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Grifo nosso); (Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF. Redator do Acórdão: Ministro
Alexandre de Moraes. DJe: 05/11/2020).
Assim, extrai-se do citado julgado que, ao Poder Judiciário, é vedado
se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao Poder
Executivo, no que diz respeito ao Indulto, sob pena de violação do Princípio da
Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, que na verdade
trata-se de cláusula pétrea preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da
Constituição Federal de 1988.
É digno de registro, ainda, que os precedentes desta Corte, sobre os
anteriores decretos de indulto, são inaplicáveis no presente caso, uma vez que os
Diplomas normativos questionados anteriormente, ao contrário do atual, sempre
exigiam o cumprimento de um período da reprimenda penal para a concessão do
indulto ao sentenciado, o que inviabilizava o deferimento do benefício ao sursitário,
pois este, por estar com sua pena suspensa, não teria como cumprir a fração da
sanção penal exigida pelo Decreto Natalino, consequentemente, levava a não
concessão dessa benesse presidencial.
Por fim, a tese levantada pelo MPM, em contrarrazões, de que a
interpretação literal e isolada do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 extinguiria a
punibilidade de praticamente todos os condenados da Justiça Militar da União, “sem
que sequer jamais tivessem cumprido ao menos um dia de pena, porquanto
beneficiados com a suspensão condicional da pena (...)”, concessa vênia, não deve
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser acolhida diante de todos os fundamentos trazidos alhures e, especialmente, pelo
fato de que a decisão da concessão do indulto é pautada nos critérios de
conveniência e oportunidade privativos do Presidente da República.
Igualmente, saliente-se que o Decreto de Indulto já trouxe o rol
exaustivo de casos em que a aplicação da benesse individual é vedada, tais como os
crimes de natureza sexual, os cometidos com violência ou grave ameaça, entre
outros, de modo que o referido argumento, segundo o qual todos os condenados da
Justiça Militar da União teriam reconhecida a extinção da punibilidade, é de todo
desarrazoado e generalizante.
Portanto, diante dos fundamentos até aqui expostos, verifica-se que
não há qualquer óbice para que a recorrente seja beneficiada com o Indulto
Presidencial e para que tenha sua sanção penal extinta, já que a condenação dela à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, não se encontra
dentre as vedações estabelecidas pelo citado Decreto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar, por maioria, a preliminar
levantada, de ofício, de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do
decreto nº 11.302/2022. No mérito, em dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, por maioria, para, reformando a Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria
2ª CJM nos Autos do Processo de Execução nº 9000265-92.2021.7.02.0202,
conceder o indulto à LICÉIA BERNADETE VILELA, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, c/c os
arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355141v2 e
do código CRC 5620bbdd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/10/2023, às 14:30:3
7000221-65.2023.7.00.0000
40001355141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000221-65.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: LICÉIA BERNADETE VILELA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente feito, impõe-se discorrer a respeito da Decisão do Plenário
desta Corte, durante o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-
36.2023.7.00.0000/DF.
Naquela ocasião, o e. Min. Leonardo Puntel arguiu, de ofício, a
preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, por entender que a aludida norma
violou os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, bem como os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, devendo,
portanto, ser afastada a sua aplicação no caso concreto.
O sistema do controle difuso de constitucionalidade, também
denominado controle concreto ou incidental de constitucionalidade, permite ao
magistrado ou ao órgão colegiado analisar, no caso concreto, a compatibilidade de
uma lei ou ato normativo perante a Constituição.
A declaração incidental de inconstitucionalidade implica em afastar a
aplicação da lei, ou seja, na recusa de sua aplicação para solucionar a controvérsia
deduzida em juízo. A lei não é prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia
perante terceiros.
Importa frisar que se uma lei ou ato normativo é declarado
inconstitucional pelo STF, incidentalmente, ou seja, em sede de controle difuso, essa
decisão – assim como acontece no controle abstrato – também produz eficácia erga
omnes e efeitos vinculantes.
Entretanto, após a exposição do voto da e. Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, os Ministros desta Corte, em sua maioria,
acompanharam os fundamentos expostos pela Magistrada, por entenderem que o
Decreto de Indulto é um ato de clemência, de prerrogativa constitucional, conferido
ao Presidente da República, que pode ser editado conforme os critérios de
conveniência e de oportunidade, sem que isso implique qualquer ofensa ao princípio
da separação dos Poderes estatuído no art. 2º da CF/1988.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354073 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adiante, também, sopesaram o fato de os artigos questionados nas
ADIs nºs 7.330 e 7.390, propostas pelo Procurador-Geral da República, não se
refletirem nos delitos militares ora objetos dos presentes feitos, a uma porque na
primeira ação foram questionados o art. 6º, caput, e seu parágrafo único, bem como
o art. 7º, § 3º, todos do referido Decreto de Indulto; a dois, pelo fato de as
elementares dos tipos em análise e julgamento, não se revestirem de grave ameaça,
ou de violência.
O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de
indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política
criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da
República, violando o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da Lei
Maior.
Por fim, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar
suscitada, de ofício, pelo Ministro Leonardo Puntel e declarar a constitucionalidade
do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Brasília, 1º de junho de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354073v2 e do código CRC a3d87569.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 6/9/2023, às 16:43:2
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354073 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000221-65.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: LICÉIA BERNADETE VILELA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Quando do julgamento do presente feito, no dia 22/6/2023, divergindo
da douta maioria dos ministros presentes na ocasião, proferi meu voto, o qual restou
vencido, tanto no que se refere à preliminar, como também quanto ao mérito
recursal.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART.
5º
DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo
editado pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de
conceder o perdão judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de
clemência soberana do Estado e viola o dever de observância aos tratados
internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade,
também denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão
julgador, seja ele singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato
normativo com a Constituição Federal, tratando-se de modalidade de controle
repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da
Constituição, a fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias
fundamentais ao indivíduo e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por
controle concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da
Constituição, mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu
julgamento, por meio das seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para
todos os Poderes e órgãos da Administração Pública.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a
PGR postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a
eficácia do dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja
declarado inconstitucional o art. 5º, caput, e parágrafo único do Decreto, por
violação a dispositivos da Constituição Federal e do ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em
25/5/2023, considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a
ordem social e a segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº
9.868/1999, determinando, em sequência, as providências legais para a submissão
do julgamento da cautelar diretamente pelo Tribunal, encontrando-se o feito,
portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste
Recurso, ainda não houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle
abstrato da norma impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder
Judiciário, nos incumbe proceder a análise da constitucionalidade pelo controle
difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão apenas inter partes da relação
processual, desde que, obviamente, seja atendido o quórum estabelecido no art. 97
da Constituição Federal para o afastamento da constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui
generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da
própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o
dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os
limites constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão
abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem
que houvesse a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da
reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte
dos crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art.
121, § 3º), induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação,
na forma simples ou qualificada por resultado lesão corporal grave ou
gravíssima (art. 122, caput e § 1º), aborto provocado pela gestante ou por
terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e 126), lesão corporal simples,
grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de contágio venéreo
(art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo para a
vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples
ou qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição
ou abandono de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão
corporal grave (art. 134, caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135),
condicionamento de atendimento médicohospitalar emergencial (art. 135-A),
maus-tratos, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art.
136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia, difamação e injúria (arts. 138,
139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e cárcere privado, quando
cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e § 1º), violação de
domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta (art.
160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e
apropriação indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso
de incapaz, induzimento à especulação e fraudes (arts. 171 a 179),
receptação simples e receptação de animal (arts. 180, caput, e 180-A),
frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento para fins de
emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual
(art. 215-A), exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico
de pessoas para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual
(arts. 227 a 230), abandono material e entrega de filho menor a pessoa
inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre ferroviário (art. 260); atentado
contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261),
atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art. 265);
corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo
proibido ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo
(art. 274), invólucro ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos
terapêuticos com falsa indicação (art. 275), venda, exposição ou depósito de
substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou
medicinais (art. 277), exercício ilegal de medicina, charlatanismo e
curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de papéis públicos
(art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade
falsa (arts. 307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos
públicos (art. 311-A), peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego
irregular de verbas públicas (art. 315), prevaricação (art. 319),
condescendência criminosa (art. 320), advocacia administrativa (art. 321),
usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência (art. 332),
contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial
internacional (art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343),
favorecimento pessoal e real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

último ano do mandato ou legislatura (art. 359-C), ordenação de despesa
não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa total com pessoal no último
ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos
sabidamente inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período
de campanha eleitoral (art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts.
324, 325 e 326); denunàação caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A);
falsificação de documento particular, omissão de declaração obrigatória e
inserção de declaração falsa em documento público ou particular, para fins
eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa
fraudulenta (art. 33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de
uma, impulsionamento de conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, §
5°); contratação direta ou indireta de grupos de pessoas para emitir
mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra ou à imagem de
candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de
fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30),
abuso e maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou
mediante uso de explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição
florestal (art. 38), destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art.
38-A), extração ilegal de madeira florestal (art. 39); danificação de unidades
de conservação (art. 40), provocação de incêndio florestal (art. 41),
desmatamento (art. 50-A); poluição ambiental (art. 54), pesquisa e extração
ilegal de recursos minerais (art. 55), entre outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários
crimes militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder
Judiciário entender pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma
exigência quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo,
tampouco a exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário
do reincidente e também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena
concretamente aplicada na Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º
ampliou em demasia o instituto de clemência estatal, estabelecendo tão somente que
o montante de pena abstratamente prevista não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim
está a ignorar o vasto alcance a crimes graves previstos no Código Penal Militar, tal
como o crime do caput art. 312 do CPM, pelo qual foi condenado o ora Recorrente.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais
militares deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena
a sua função de validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa
falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e
contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para
um vasto conjunto de tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a
concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e
livre do controle judicial. Certamente esse não foi a mens legislatoris do
Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras
limitações à concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses
limites expressos não afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de
freios e contrapesos e ao Estado Democrático de Direito, e não excluem a necessária
observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos expostos pela PGR na ADI
7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções
penais aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula
que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas,
que alcança não um determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados,
por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de política criminal,
mas todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem
constitucional, com grave ofensa à separação de poderes e violação de limites
constitucionais à válida emanação da clemência soberana estatal, acarretando um
descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol
de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder
Judiciário, não há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos
vocacionado a possibilitar maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não
pode subverter o próprio sistema de justiça, pilares do Estado Democrático de
Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de guardar respeito aos limites
sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna quanto internacional,
sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou esvaziamento da
competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados
internacionais de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses
instrumentos também consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se
partir da compreensão de compatibilidade das normas constitucionais com a
normatividade internacional de proteção dos direitos humanos como uma
presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva
e desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo
de cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a
sua concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que
transformou o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a
abstratamente cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu
verdadeira abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso
Nacional de legislar sobre Direito Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando
frontalmente o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do
exercício da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no
exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder
Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais (ou seja,
despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo Congresso Nacional como
criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de
Direito comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e
os direitos humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a
comunidade internacional, a prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de
não absoluta, não pode, em hipótese alguma, alcançar crimes, que, além de
configurarem graves violações de direitos humanos e fundamentais, afrontem
decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela
sociedade, desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e
garantidor da humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o
legitimou sob o manto protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes
indultados não pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos.
Nesse sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em
seu artigo 3º, que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal”. Por seu turno, a Constituição da República também estampa, em seus
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito da coletividade e que
necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de indulto,
sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do
Decreto 11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por
exemplo, delitos militares e variados outros, fomentando a impunidade de
indivíduos que atentaram contra os valores salvaguardados pelo Direito Castrense,
bem como pela sociedade como um todo, esvazia a finalidade de proteção e
valorização da vítima almejada pela Constituição, implicando renúncia imotivada e
graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos e em prejuízo das
vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por
esvaziar em demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se
refere aos crimes militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional
minimamente válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n°
11.302/2022 no Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado
do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em
29/5/2023, o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a
respeito do dispositivo ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e
declarou, de forma unânime, a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto
Presidencial 11.302/2022, deixando anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a
especificidade e relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas
incriminadoras protegem os princípios de Hierarquia e disciplina restringindo os
integrantes das instituições militares de exercerem certos direitos políticos e
sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da
convivência das liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa,
especialmente na seara penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os
membros da sociedade, eis que impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles
recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao
poder que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À
vista disso, necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentais a fim de preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem
descurar das garantias fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os
princípios basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na
hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto
nº 11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção
insuficiente, razão pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua
aplicação ao presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, em favor de LICÉIA BERNADETE VILELA, contra a Decisão da
Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 2/2/2023, proferida
nos Autos do Processo de Execução nº 9000265-92.2021.7.02.0202 (evento 1,
DEC2), que não reconheceu à sentenciada o direito ao indulto presidencial de que
trata o Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, sob o fundamento de que referido instituto
extintivo da punibilidade não é aplicável aos beneficiários de suspensão condicional
da pena, situação específica da Recorrente.
Em 16/9/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, condenou LICÉIA BERNADETE VILELA, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar (falsidade
ideológica), com o direito de apelar em liberdade, sendo-lhe concedido o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime
prisional inicialmente aberto, no caso de eventual cumprimento da reprimenda
(evento 1, doc. 2 do Processo de Execução).
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a 5 (cinco) anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino
não é extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso ora em apreço, a Recorrente fora condenada nas sanções do
art. 312 do CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando,
portanto, dentro do critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva
à concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim
fundamentou:
[...]
De acordo com os motivos expostos, admite-se que a vedação imposta no inciso III
do artigo 8º do recente Decreto que concede Indulto Natalino e dá outras
providências, impõe-se inclusive aos beneficiados com a suspensão condicional da
pena, posto que foram condenados, receberam pena e esta encontra-se mediante
condições, suspensa.
Ademais, não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II e
III do artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados em
fruição do sursis.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos
divergentes, entendo que a Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não
havendo que falar em aplicação do indulto aos beneficiados pela suspensão
condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido
o perdão natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da
seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições
impostas para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou
o caráter subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando
que conceder indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas
alternativas é subversivo à ordem do sistema penal brasileiro.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem
natureza jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por
infrações consideradas de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua
reprimenda, evitando o encarceramento.
Destarte,
considerando
o
caráter
de
política
criminal
do sursis concedido, beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto
também de politica criminal que traz em si a mesma finalidade (evitar o
encarceramento) traz como consequência o esvaziamento desta política, pois há uma
relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e também do
indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o
objetivo do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de
liberdade, conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução
penal previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria
Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I
do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas
que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de
que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do
Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas
pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são
incursionados os acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não
superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar consequências negativas para o
seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de
impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que a Recorrente foi beneficiada pela suspensão
condicional da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses
dos incisos I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em
fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso interposto pela defesa, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida, proferida
pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do
Processo de Execução de Pena nº 9000265-92.2021.7.02.0202, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354603v5 e do código CRC c4af25db.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/9/2023, às 13:30:28
7000221-65.2023.7.00.0000
40001354603 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR